Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719769-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA APELADO: KELLY REIS YAMAMOTO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E S P A C H O Aos apelantes D DE SOUSA PAULA – ME, DEUSIANE DE SOUSA e MARCEL MAFRA BICALHO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora